Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-98.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002423-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARLENE VERONA - CPF: 867.897.241-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002423-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Marlene Verona

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Marlene Verona,
homologou o laudo pericial judicial, determinando a liberação dos honorários do perito, bem como a intimação do executado para pagar os valores indicados no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que
a perícia judicial não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda, que apenas determinou a incidência de correção monetária, sem fazer qualquer menção a aplicação de juros remuneratórios. Segue sustentando, que a r. decisão é nula por ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC. Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
da ensejo ao enriquecimento sem causa da agravada, violando o quanto disposto no art. 889, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de titela antecipada recursal foi deferido (id. 76951967).

As informações foram prestadas (id. 77135973), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 80034469), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Re
curso de Agravo de Instrumento
nº

1002423-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Marlene Verona

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marlene Verona
moveu ação de repetição de indébito contra o
Banco do Brasil S.A.,
tendo o MM. Juiz julgado parcialmente procedente os pedidos, condenando a instituição financeira a restituir a autora, em razão do palno collor, a quantia de 43,04% (quarenta e três virgula zero quatro por cento) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 87/00102-4 e 88/00472-4, em 30.04.1990, além de 27,56% (vinte e sete virgula cinquenta e seis por cento), ante o plano verão, sobre o saldo devedor das cédulas rurais cédulas 87/00102-4 e 88/00472-4, em 30.05.1989, devendo a apuração ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do CPC/73, com correção dos mesmos encargos financeiros fixados nas referidas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 76181465).

Ocorrendo o trânsito em julgado, a autora requereu o cumprimento da sentença, tendo apresentado cálculo do saldo devedor atualizado no valor de R$ 974.579,92 (novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), pleiteando a sua homologação, bem bem como o arbitramento de honorários advocatícios (id. 76181466).

Assim, a MMª Juíza ordenou a intimação do executado para se manifestar, tendo o mesmo impugnado os cálculos da exequente, apresentando o montante de R$ 20.510,43 (vinte mil, quinhentos e dez reais e quarenta e três centavos) (id. 76181468).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, converteu o feito em liquidação de sentença e determinou a realização de perícia contábil,com a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença transitada em julgado, determinando a intimação das partes para indicar assistente técnico e apresentar quesitos (id. 76181470).

Após a apresentação do laudo pericial judicial (id. 76181471), que apontou um saldo em favor da exequente de R$ 652.024,66 (siscentos e cinquenta e dois mil e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) e honorário sucumbencial de R$ 97.803,70 (noventa e sete mil, oitocentos e três reais e setenta centavos), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do referido laudo (id.
42073567 – pág. 28 – autos de origem
).

A exequente manifestou concordância com os cálculos apresentados pela contadoria juricial e requereu a sua homologação (id. 42073567 – pág. 29 – autos de origem), contudo, o executado discordou dos cáculos, argumentando que os parâmetros determinados na sentença não foram devidamente seguidos, pois, no plano collor foi cobrado o percentual de 84,32% (oitenta e quatro virgula trinta e dois por cento) a título de correção monetária, também havendo uma cobrança maior no chamado plano verão, que sequer foi cobrada pela instituição financeira, além da inclusão de juros remuneratórios que não foram mencionadas no
decisum
, estando em desacordo com os recursos paradigma do STJ acerca do tema, motivo pelo qual reconheceu como devido, já incluindo a verba honorária sucumbencial, o montante de R$ 151.484,11 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos)

(id. 42073567 – pág. 31/49 – autos de origem).

A d. magistrada, sob o fundamento de que as alegações apresentadas pelo executado são genéricas, apontando erros materiais inexistentes, homologou o laudo pericial judicial, determinando a liberação dos honorários do perito, bem como a intimação da instituição financeira para pagar os valores indicados no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC (id. 76181473).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a perícia judicial não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda, que apenas determinou a incidência de correção monetária, sem fazer qualquer menção a aplicação de juros remuneratórios.

Segue sustentando, que a r. decisão é nula por ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
da ensejo ao enriquecimento sem causa da agravada, violando o quanto disposto no art. 889, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação do agravante de que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Com razão.
In casu
, basta uma simples leitura da manifestação posta pelo executado, ora recorrente, contra os cálculos apresentados pela perícia judicial, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, que sequer foram analisados pela d. magistrada (id. 76181472).

Ora, com a devida vênia, a MMª Juíza se limitou a dizer que as argumentações apresentadas são genéricas, que os erros materiais apontados são inexistentes e que os parâmetros da sentença foram obedecidos pelo
expert
judicial, sem enfrentar os pontos afetos a suposta aplicação errônea dos percentuais de correção monetária dos planos collor e verão, dos juros remuneratórios indevidos e da violação aos recursos paradigmas do c. STJ apontados.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade do magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do laudo pericial, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

O ilustre doutrinador Luiz Miguel Garcia Medina, nos comentários ao art. 479, do CPC, tece considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão acerca dos motivos que levaram a homologação do laudo pericial, mormente quando há impugnação do mesmo, vejamos:

“
Valoração da prova pericial.
[...]
Deverá o juiz examinar todo o acervo probatório, justificando racionalmente os motivos que o levaram a seguir as conclusões do laudo pericial
ou a desprezá-las, em favor de outra prova que tenha sido produzida. O disposto no art. 479 do CPC/2015 deve ser levado em consideração ao momento de se definir a importância de cada uma das provas produzidas – e não apenas da prova pericial:
deve o juiz indicar na sentença, racionalmente, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar cada uma das provas produzidas. Deve o juiz, enfim, indicar na sentença os graus de confirmação de cada uma das provas produzidas, cotejando-as
(usa a expressão “gradi di conferma” Michele Taruffo, La prova nel processo civile, p. 229). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo executado, ora agravante, ao apresentar a impugnação ao laudo pericial judicial, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pela instituição financeira, ora recorrente, postas em sua sua impugnação ao laudo pericial judicial, momente nos pontos afetos aos erros materiais, ante a suposta desobediência dos parâmetros determinados na sentença, tanto no plano collor em foi cobrado o percentual de 84,32% (oitenta e quatro virgula trinta e dois por cento) a título de correção monetária, quanto no plano verão, além da inclusão de juros remuneratórios e a violação aos recursos paradigma do STJ acerca do tema, não são tão simplórias como dito pela d. magistrada, de modo que merecem análise mais profunda.

Não é demais registrar que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a MMª Juíza fundamente a sua decisão adequadamente.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos pelo executado e a consequente homologação do laudo pericial judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021